Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721345-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO REGIONAL DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AGRAVADO: BAS ADMINISTRACAO E MARKETING CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLOGICA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (Processo n.o 0723164-07.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. Busca a reforma da decisão agravada, assegurando que “forneceu em garantia o imóvel descrito como LOTE 03, CONJUNTO 16, QD QN 502 – SAMAMBAIA – DF, cuja menção valorativa na escritura pública é de R$ 304.291,30, cobrindo a integralidade da dívida, ainda que o valor atual do imóvel supere este montante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo com o deferimento do pleito recursal para que seja concedida a antecipação da tutela para sustação dos protestos realizados, a fim de que possa manter suas operações sem sofrer prejuízos indevidos. Preparo regular (ID n.o 72309868). As contrarrazões não foram apresentadas. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário foi sentenciado. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário fora devidamente sentenciado, na data de 06/06/2025 (ID no 238656827 PJe-1), indeferindo a petição inicial e julgando extinto o feito sem o julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador